Tribunal: TJMT
Processo: 1050721-84.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – CONTRATO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS – PRECARIEDADE NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – VÁRIAS RECLAMAÇÕES – SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO – PRAZO QUINQUENAL – ARTIGO 27 DO CDC - ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO – GENITOR PLEITEANDO DANOS EM NOME DE MENOR DE IDADE – RECURSO PREJUDICADO.
Tratando-se de fato dos serviços deve-se aplicar o prazo prescricional quinquenal previsto pelo artigo 27 do CDC.
Entretanto, tratando-se de demanda na qual o genitor está pleiteando danos (materiais e morais) em nome de terceiro (filho menor de idade), sendo tal prática vedada pelo artigo 18, caput do CPC.
Ademais, não seria possível a inclusão do menor no polo ativo da demanda, nos termos do artigo 8o da Lei 9.099/95. Ilegitimidade ativa reconhecida de ofício em razão de se tratar de matéria de ordem pública.
Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050721-84.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[PAULO DA SILVA NARDES - CPF: 378.630.961-20 (RECORRENTE), SALOME DA SILVA BARROS - CPF: 241.520.051-49 (ADVOGADO), ORAL SIN FRANQUIAS LTDA - ME - CNPJ: 17.539.329/0001-28 (RECORRIDO), SERGIO ALVIM REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 056.119.239-17 (ADVOGADO), ARITUSA LEITE NOBREGA RIBEIRO - CPF: 792.299.051-00 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, POR INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2023